Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713008-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG DO BRASIL BORGES MOREIRA AGRAVADO: ANA BARBARA ROCHA SILVA, KELLYS PATRICIA DAS CHAGAS MOREIRA, LINDENBERG PUGAS MOREIRA, KEILA CRISTIANE PUGAS MOREIRA, THIAGO VINICIUS TEIXEIRA DA COSTA MOREIRA, ESPÓLIO DE HUMANUS MOREIRA DA SILVA, HELEN DO BRASIL MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA BARBARA ROCHA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUTEMBERG DO BRASIL BORGES MOREIRA contra decisão da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida nos autos de ação de inventário, ajuizada por ANA BARBARA ROCHA SILVA. Em suas razões (ID 45488483), o agravante sustenta que: 1) o juízo é incompetente; 2) na data do óbito o inventariado não residia em Brasília/DF, tampouco tinha qualquer vínculo com a cidade; 3) o domicílio do inventariado era no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Ao final, requer a cassação da decisão e a remessa dos autos para o juízo competente: Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Campo Grande/RJ. Caso não seja acolhida a alegação de incompetência, requer o processamento do feito, bem como as diligências descritas nos itens “c"a “j"da petição de interposição do agravo de instrumento (ID 45488483). Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, o agravante somente apresentou os fundamentos de fato e de direito referentes ao pedido de declaração de incompetência do juízo. Não foram apresentados fundamentos quanto aos pedidos indicados nos itens “c"a “j" da petição de interposição do agravo de instrumento (ID 45488483), formulados de forma subsidiária. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 10 dias, quanto ao cabimento do agravo de instrumento quanto aos pedidos indicados nos itens “c" a “j" da petição de interposição do agravo de instrumento (ID 45488483). Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator